Tribunal: TJSP
Processo: 2088382-66.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal - Pedido de concessão de Prisão Domiciliar – Pedido não apreciado pelo Juízo de origem – Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar – Alegações sobre risco decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS - ORDEM DENEGADA.